Tribunal: TJBA
Processo: 8064855-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064855-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: D. M. D. S. C. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL GARRIDO FRANK

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. TERAPIAS PRESCRITAS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE SESSÕES. RN Nº 539/2022 DA ANS. EXCLUSÃO DO CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO E ORIENTAÇÃO PARENTAL. SERVIÇOS DE NATUREZA PEDAGÓGICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse integralmente tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), sem limitação de sessões, inclusive acompanhante terapêutico e orientação parental, fixando multa diária. A agravante sustenta ausência de cobertura para determinados serviços por não constarem no rol da ANS, caráter taxativo do rol, natureza pedagógica do acompanhante terapêutico e da orientação parental, além de impugnar a carga horária e os custos do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito; (ii) estabelecer se é legítima a limitação de sessões terapêuticas para paciente com TEA; e (iii) determinar se o plano de saúde está obrigado a custear acompanhante terapêutico e orientação parental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos evidenciados por relatórios médicos que atestam a necessidade de tratamento intensivo e integrado para menor com TEA.

4.
A autorização fragmentada e descoordenada de sessões, em locais distintos e com carga horária inferior à prescrita, configura negativa indireta de cobertura, violando a boa-fé objetiva e o art. 51, IV, do CDC.

5.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 469 do STJ, impondo interpretação favorável à efetividade do direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/1988).

6.
A RN nº 539/2022 da ANS assegura, para pacientes enquadrados na CID F84, cobertura ilimitada de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, afastando a possibilidade de limitação quantitativa.

7.
A jurisprudência reconhece que cabe ao médico assistente definir o tratamento adequado, não podendo a operadora restringir terapias necessárias à enfermidade coberta.

8.
O acompanhante terapêutico, especialmente no ambiente escolar, possui natureza predominantemente pedagógico-educacional e extrapola o objeto contratual típico dos planos de saúde, não sendo de custeio obrigatório.

9.
A orientação ou educação parental consiste em atendimento direcionado aos cuidadores, e não diretamente ao beneficiário, afastando-se do núcleo assistencial próprio da cobertura contratual.

10.
O perigo de dano grave subsiste em relação às terapias multidisciplinares prescritas, mas não se evidencia quanto ao acompanhante terapêutico e à orientação parental, cuja exclusão não compromete, de imediato, a continuidade do tratamento clínico essencial.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a obrigação do agravante de autorizar e custear despesas com acompanhante terapêutico e educação parental, mantendo-se as demais decisões inalteradas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8064855-60.2025.8.05.0000
, de Salvador/BA, em que figura como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Agravado
D. M. D. S. C. representado por LEONARDO ALBINO DOS SANTOS CARVALHO MINERVINO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente